Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-61.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8000107-61.2024.8.05.0062 COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000107-61.2024.8.05.0062 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: NILTON BONFIM DA SILVA ADVOGADA/DEFENSORA DATIVA: MANUELA BARBOSA PIRES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP). REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA COM PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIME CONTRA BEM PÚBLICO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a denúncia contra Nilton Bonfim da Silva, absolvendo-o da imputação de dano qualificado contra bem público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo, é apta a fundamentar condenação, quando corroborada com provas colhidas judicialmente; (ii) estabelecer se os demais elementos de prova colhidos em juízo corroboram a autoria delitiva; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de dano qualificado contra bem público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão extrajudicial do réu, espontânea, coerente e não impugnada por coação, é válida e apta a embasar condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 4. O depoimento judicial de testemunha presencial do pós-fato, que ouviu do réu confissão informal e observou o resultado danoso, aliado ao laudo pericial que confirma o dano causado à caixa coletora, comprova a materialidade e a autoria delitiva. 5. A ausência do réu à audiência de instrução, resultando em revelia, não compromete a regularidade do processo nem a validade das provas colhidas. 6. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de dano qualificado praticados contra o patrimônio público, por afetarem bem jurídico de interesse coletivo e apresentarem elevada reprovabilidade social. 7. A pena foi fixada em 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial pode embasar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. O crime de dano qualificado cometido contra bem público afasta a incidência do princípio da insignificância, em razão da relevância social do bem jurídico tutelado. 3. A ausência do réu à instrução, resultando em revelia, não impede a condenação quando o conjunto probatório se mostra harmônico e suficiente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59 e 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 463.606/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 01/04/2019. STJ, AgRg no REsp n. 2.036.770/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 10/06/2025, DJEN 16/06/2025. STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 783.934/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22/05/2023, DJe 25/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000107-61.2024.8.05.0062, da comarca de Conceição do Almeida, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Nilton Bonfim da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do apelo ministerial e dar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000107-61.2024.8.05.0062)